Tribunal: TJES
Processo: 5003626-32.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003626-32.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASSIA MARIA MACHADO CHISTE
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003626-32.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CASSIA MARIA MACHADO CHISTE

RECORRIDA: BANCO DAYCOVAL S/A

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA- 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CASSIA MARIA MACHADO CHISTE
contra a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

“[...]
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparatória, ajuizada por CASSIA MARIA MACHADO CHISTÉ em face de BANCO DAYCOVAL S.A. Alega a requerente, em síntese, que foi surpreendida pela entrega de um cartão de crédito em sua residência, sem que tivesse contratado qualquer serviço a este respeito com o banco réu. Desinteressada pela oferta, aduz que sequer desbloqueou o cartão, mas começou a sofrer cobranças de R$ 75,88 em seu benefício previdenciário a partir de março/2022. Afirma que jamais firmou negócio jurídico de tal natureza com o banco, razão pela qual acredita ter sido vítima de fraude. Nestes termos, pretende a declaração de inexistência do débito; a restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado; e a compensação dos danos morais sofridos.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

De início, conforme já fundamentado ao longo do trâmite, entendo plenamente aplicável na espécie dos autos o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o recorrente como fornecedor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte autora/recorrida como consumidora, conforme disposto no art. 2º da Lei n.º 8.080/90 e pacificado na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”), razão pela qual foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

A recorrente alega, em sua peça recursal (ID 4383536), que nunca solicitou o cartão de crédito e desconhece a contratação do serviço.

Entretanto ao compulsar os autos vejo que a contratação foi legítima, porquanto o contrato realizado entre as partes (ID 15650403) está legitimamente assinado pela requerente, fato comprovado a partir dos dados ali constantes, bem como de sua assinatura biométrica (selfie), geolocalização no momento da contratação e do documento de identificação enviado para a efetivação do contrato, documento, este, que é semelhante ao documento apresentado na exordial (ID
14198539
).

Nesse sentido, destaco a r. sentença:

“[...] In casu, verifica-se que o banco réu, em sua defesa, ressaltou a existência de contrato entre as partes, tendo colacionado o instrumento de adesão ao id 15650403. A Cédula de Crédito Bancário está assinada eletronicamente, conforme certificado de id 15650403 – p.4. A contratação se deu por meio eletrônico, mediante assinatura biométrica (selfie) da consumidora. Os dados e os documentos pessoais constantes no instrumento respectivo correspondem com os da autora. Outrossim, a despeito do alegado desconhecimento do número de celular indicado no protocolo de assinatura, o registro da geolocalização permite aferir que a consumidora se encontrava em sua própria residência no momento da adesão ao serviço.[...]”

A somatória desses fatores força a conclusão de que a recorrente, em verdade, intenta valer-se de sua própria torpeza, sendo que há vedação legal para tanto, eis que “
o direito não pode ser avocado de acordo com a conveniência
” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.691793-5/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2021, publicação da súmula em 22/07/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER

DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)